Tribunal: TJSP
Processo: 2019161-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Presunção de necessidade presente – Inexistência de elementos a elidir a presunção – Benefício da gratuidade revogado, decisão reformada.

Agravo provido